Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711798-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO GUEDES BARROSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO GUEDES BARROSO contra a decisão que determinou a penhora sobre bem imóvel, nos autos do processo de execução ajuizado por BANCO DO BRASIL S/A. O agravante sustenta, em síntese, que o bem penhorado nos autos é o seu único imóvel, em que reside com a sua família, sendo incabível a penhora, nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.009/1990. Requer, ao final, a suspensão do feito principal até o julgamento do agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” No caso em tela, em primeira análise, os documentos juntados aos autos demonstram que o bem penhorado é o único imóvel que compõe o patrimônio do agravante, de acordo com as informações prestadas pelos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 57220036). Nesse passo, o agravante confirma residir com a sua família no endereço em que se localiza o bem objeto da penhora: “apartamento no 404, vaga D94, Torre B, lotes 9 e 11, Rua 24 Norte, Águas Claras/DF”. Desse modo, os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, o perigo da demora consiste na iminente continuidade dos atos executivos em relação ao imóvel penhorado, o que poderia gerar dano de difícil reparação ao agravante. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. A Lei no 8.009/90 dispõe que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável. 3. O resultado da pesquisa ao ERIDFT - sistema que efetua a varredura na totalidade dos cartórios de imóveis do Distrito Federal - retornou apenas o imóvel constrito sob a propriedade da executada agravante. Ainda, a devedora colacionou aos autos seu comprovante de residência (conta de energia elétrica) bem como sua Declaração de Imposto de Renda, constando o bem constrito como seu único imóvel. 4. Exigir do devedor evidências mais contundentes significa extrapolar em muito a exigência legal, que fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, o que, no caso, foi suficientemente demonstrado, quer pelo resultado da pesquisa ERIDFT, quer pelos documentos colacionados pela executada, no sentido de que o referido bem corresponde ao seu domicílio residencial. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1773453, 07356292220238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA SEGUNDA PEÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA. IMÓVEL RESIDENCIAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE PROVA DO DEVEDOR. ELEMENTOS QUE CORROBORAM A ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ALCANÇADA. DECISÃO MANTIDA. (...)3. De acordo com a Lei no 8.009/90 confere proteção de impenhorabilidade a imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de residência, nos termos dos artigos 1o e 5o da citada Lei. 4. Compulsando os elementos probatórios dos autos, tem-se que a decisão agravada comporta reforma, já que a parte executada/agravada suficientemente se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, comprovando que o imóvel objeto dos autos se trata de bem de família e, por isso, encontra-se dotado de impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1429924, 07086245920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator